Tribunal: TCU
Processo: 006.392/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços tendo por objeto a aquisição de equipamentos para a montagem de Laboratório de Realidade Virtual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Brasil IT Soluções em Informática Ltda., dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2022, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (IFMS), tendo por objeto a aquisição de equipamentos para a montagem de Laboratório de Realidade Virtual, com valor total estimado de R$ 350.281,43, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que comprove ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a revogação dos itens 3 e 7 da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 4/2022; 9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. aceitação de proposta da licitante Office Printer Informática Eireli, quanto aos itens 3 e 7 da tabela 2.1-A do termo de referência anexo ao edital (monitores de vídeo), que não atendem a especificação técnica exigida quanto ao requisito ultrawide , uma vez que foram aceitos monitores widescreen , contrariando os termos do edital (item 8.1) e do termo de referência, havendo mudança do objeto inicialmente previsto, que passou a ser de configuração mais simples, sem que fossem refeitas as estimativas de preço do equipamento com base nas novas especificações, fato que desatendeu o disposto no art. 40, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e no Acórdão 2174/2012-TCU-Plenário ; e 9.4.2. inclusão indevida de previsão de prorrogação de vigência contratual (item 9 do termo de referência), quando não se trata de prestação de serviços de natureza continuada, e sim fornecimento de bens, contrariando o art. 57, caput e inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul e à representante; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.